Tribunal: TJDFT
Processo: 0747548-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. VIDEOCONFERÊNCIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. SEGREDO DE JUSTIÇA. NÃO VIOLAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I - Conquanto o entendimento prevalente no âmbito deste Tribunal seja pela inadmissibilidade de habeas corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio, no caso, o não conhecimento do writ configuraria indevida negativa de prestação jurisdicional.
II - A audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência passou a ser admitida pelo CNJ, por meio da Resolução no 329/2020, considerando a declaração de estado de calamidade pública no país e no mundo.
III - O d. Magistrado deverá observar todas as recomendações constantes da Resolução no 329/2020-CNJ para realizar a audiência por videoconferência com a “máxima equivalência com os atos realizados presencialmente.”
IV - Preliminar de não conhecimento rejeitada. No mérito, ordem denegada.